Tribunal: STF
Processo: RE 1589906
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região o qual, inicialmente, julgou improcedente o pedido em acórdão assim ementado (Doc. 12, fls. 18-19):

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PORTADORA DE MICROCEFALIA. TÉCNICA TERAPÊUTICA MIIP - MULTIFUNCIONAL, INTEGRAL, INTENSIVO E PERSONALIZADO. ACOMPANHAMENTO GLOBAL PERENE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Discute-se se a autora, ora apelante, portadora de microcefalia, faz jus a que os entes públicos apelados sejam compelidos a custear-lhe tratamento pela Técnica Terapêutica MIIP - Multifuncional, Integral, Intensivo e Personalizado (que envolve equipe multidisciplinar, composta por médicos neurologista e pediatra, além de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, preparador físico, nutricionista e psicólogo), inclusive todos os materiais, profissionais e exames que se façam necessários, no valor de R$ 158.234,79 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), bem como a repetição do mesmo, após 6 (seis) meses, ou seja, a custear por ano o montante de R$ 316.469,58 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); 2. É certo que é obrigação do Estado, compreendido aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar a atenção médica adequada, bem como fornecer tratamentos excepcionais, ainda que não constantes da lista do SUS, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto; 3. Em que pese o feito dizer respeito a custeio de cuidados e serviços a serem prestados a pessoa enferma, matéria extremamente dolorosa, não duvidando da necessidade de quem pede, não se pode perder de vista a finitude dos recursos financeiros voltados a assegurar a todos o direito à saúde; 4. Em casos como o presente, a pretensão consiste em ações gerais de amparo ao ser humano como um todo (tal como ocorre nos casos de pedido de fornecimento de home care e tratamento de pessoas idosas), e de forma perene, à qual não é possível ao Estado atender, sob pena de sofrer um absoluto esgotamento de seus recursos financeiros; 5. Há de se ter vista, também, que nestes casos, o acolhimento da pretensão autoral acarretaria dispêndio, com apenas uma pessoa, de recursos que seriam suficientes para salvar centenas de vidas; 6. Apelação improvida.”

Opostos embargos de declaração pela recorrida (Doc. 14), foram desprovidos (Doc. 16).
Em face dessa decisão, KIMBERLLY DANIELI MARIA DA SILVA interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 20) e Recurso Especial (Doc. 18), sendo este último provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, à luz do caso concreto, proceda a verificação do atendimento aos critérios fixados no Tema 106/STJ (Doc. 26).
Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “não se trata a hipótese de fornecimento de medicamento, objeto do Tema Repetitivo Nº 106, mas de pedido de tratamento multidisciplinar, com disponibilização de dezenas de profissionais e dispêndio de valores suficientes para salvar outras tantas vidas” (Doc. 28). Mantido o acórdão recorrido, o STJ determinou, novamente, o retorno dos autos à origem ao argumento de que aquele Tribunal Superior “vem aplicando a tese vinculante firmada no julgamento do Tema n. 106 dos recursos especiais repetitivos, também às controvérsias atinentes a procedimentos e tratamentos médicos não previstos em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) – como in casu, não somente em relação ao fornecimento de fármacos” (Doc. 34).
Em observância a essa determinação, o TRF/5ª Região exerceu o juízo de retratação positivo e deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente o pedido em acórdão assim ementado (Doc. 38, fls. 18-20):

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PORTADORA DE MICROCEFALIA. TÉCNICA TERAPÊUTICA MIIP - MULTIFUNCIONAL, INTEGRAL, INTENSIVO E PERSONALIZADO. ACOMPANHAMENTO GLOBAL PERENE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
1. Retornaram os autos a esta Corte, vindos por segunda vez do egrégio STJ, por força de decisão que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela autora, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que, à luz do caso concreto, proceda a verificação do atendimento aos critérios jurisprudencialmente fixados;  2. O acórdão desta Corte que não exerceu o juízo de retratação foi proferido nos seguintes termos: (...) 
4. Procedendo-se ao reexame da matéria, deve ser exercido o juízo de retratação, uma vez que, embora não se trate de fornecimento de medicamentos, objeto do Tema n. 106, como consignado na decisão que julgou o REsp interposto pela autora, o Eg. STJ firmou o entendimento de que, "a falta de previsão orçamentária não obsta a concessão de provimento judicial que vise concretizar direitos fundamentais constitucionalmente assegurados", como no caso dos autos ; 
5. Juízo de retratação exercido, para dar provimento à apelação da autora, e julgar procedente o pedido.”

Em face desse acórdão, a UNIÃO interpôs o presente Recurso Extraordinário (Doc. 41), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, em que aponta violação aos arts. 196; 198, caput, e §1º, da CF/1988, pois o acórdão recorrido determinou “a concessão de tratamento sem previsão no âmbito do Sistema Único de Saúde, no caso, o tratamento multifuncional integral, técnica terapêutica MIIP” (Doc. 41, fl. 8). 
Nessa linha, defende que somente cabe ao SUS o fornecimento de tratamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios.
Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 47).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fls. 9-10):

“Da Repercussão Geral. Necessidade de Sobrestamento do Feito. 
Exige-se, desde a edição da Lei nº 11.418/2006, que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na lide, consistindo novo pressuposto essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
Da leitura do art. 1.035, §1º, do CPC/2015 extrai-se o conceito da expressão "repercussão geral", ora transcrito por oportuno: (...) 
Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto inter partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo.
Conforme dito, o Acórdão recorrido impôs à União responsabilidade por obrigação em modo diverso ao previsto na Constituição, impondo-lhe o dever de fornecer tratamento específico à parte autora quando lhe compete a administração dos recursos para tanto, afastando, inclusive, as exigências do Tema 106 do STJ, acima transcritas. 
Clara, então, a repercussão geral da questão, jurídica porque se trata de interpretação de norma constitucional, social porque diz respeito a demanda de forte repetição no âmbito do Poder Judiciário, chegando-se a se falar até mesmo em judicialização da saúde. 
Ressalte-se que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566471, reconheceu a repercussão geral em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo ( e também tratamentos) pelo Estado, que é justamente o caso dos autos. 
Cabe destacar a informação constante do primeiro acórdão regional, acima transcrito, de qu e a Técnica Terapêutica MIIP - Multifuncional, Integral, Intensivo e Personalizado (que envolve equipe multidisciplinar, composta por médicos neurologista e pediatra, além de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, preparador físico, nutricionista e psicólogo), inclusive todos os materiais, profissionais e exames que se façam necessários, atinge o valor de R$ 158.234,79 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), bem como a repetição do mesmo, após 6 (seis) meses, ou seja, a custear por ano o montante de R$ 316.469,58 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)! Ou seja, por indefinidos anos a União restará obrigada a arcar com tratamento que não consta de Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, no elevadíssimo valor acima indicado. 
Posto isso, até que aquela Corte se manifeste definitivamente sobre o mérito no mencionado recurso extraordinário, impõe-se a aplicação da sistemática estabelecida no art. 1.035, §1º, do CPC/2015 , devendo o presente recurso ser sobrestado. 
Nesses termos, é de ser considerada como de repercussão geral a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, vez que se trata de questão relevante do ponto de vista social e jurídico, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC/2015, preenchendo-se mais um requisito de sua admissibilidade, razão pela qual deve ser o mesmo admitido e conhecido, sobrestando-o até o julgamento definitivo da matéria pelo Pretório Excelso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, não prospera o argumento da recorrente no sentido de impossibilidade de determinação judicial de fornecimento do tratamento de saúde do qual necessita o paciente, ainda que não padronizado nas políticas públicas do SUS. 
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.
Desse modo, o provimento do presente apelo exigiria análise exclusivamente relacionada à revisão das conclusões das instâncias de origem quanto à necessidade do paciente e a adequação do tratamento pretendido, por meio do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, finalidade a qual não se destina o Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

Por fim, quanto ao requerimento subsidiário de redução equitativa do valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de se tratar de valor exorbitante - fixados na sentença em R$ 1.000,00 (Doc. 8), aumentados em 10% em apelação (Doc. 12) e mais 10% em sede de recurso especial (Doc. 56) -, a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente